Tribunal: TJPA
Processo: 0005589-59.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005589-59.2018.8.14.0039

APELANTE: CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005589-59.2018.8.14.0039

APELANTE: CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA

ADVOGADO: DANIEL KONSTADINIDIS – OAB/PA 9167

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR: BRUNO ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA CÍVEL: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. LEI COMPLEMENTAR N° 057/06. A LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO DE PAD. SUSPENSÃO DEVIDO A DECISÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência, ou não, da prescrição no PAD 015/2016-CGMO/PA E PAD 016/2016-CGMP/PA.

O presente feito tem como uma das partes um Promotor de Justiça do Estado do Pará, de modo que serão obedecidas as disposições contidas na Lei Complementar n° 057/06, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará
.

Nos termos da legislação em análise, a punibilidade da infração disciplinar prescreve em dois anos, se a infração não for sujeita às penas de perda do cargo ou de cassação de aposentadoria.

Os PADs foram instaurados em 14/03/2016 e suspensos em 04/05/16. A suspensão perdurou de 04/05/16 até 02/04/18. Outrossim, não assiste razão ao apelante ao afirmar que os PADS prescreveram em 14/03/18, tendo em vista que nesse período estavam suspensos.

No que diz respeito à suspensão da contagem do prazo da prescrição da punibilidade de infração disciplinar, o caso se enquadra na situação prevista no art. 184, II da LC 057/06, pois o PAD foi sobrestado em razão do deferimento do pedido liminar requerido pelo próprio acusado em sede de Ação Anulatória de Ato Administrativo.

Se o processo administrativo disciplinar não pôde ser instaurado ou foi paralisado em virtude de ordem judicial expressamente proferida nesse sentido, a exemplo da decisão de id n° 2291595 - Pág. 24, não é possível ao acusado invocar a prescrição da pretensão punitiva, até porque pelo conceito da prescrição, é pressuposto uma inércia do titular quanto ao exercício do seu direito, o que não ocorre no caso da Corregedoria do MPPA que não deu andamento ao PAD, por força de ordem judicial que determinou a suspensão deste.

Deve ser mantida a decisão
a quo
que julgou improcedente o pedido do autor, uma vez que, de fato, não estão prescritos os procedimentos instaurados contra o recorrente (PAD 015/2016-CGMP/PA e PAD 016/2016-CGMP/PA).

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1°
Vara Cível e Empresarial de Paragominas
, que julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a Ação Declaratória de Prescrição foi ajuizada por
CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA
, na qual narrou que em 23/11/2015 foi surpreendido com o recebimento de dois Procedimentos Disciplinar Preliminar (PDP 037/2015-CGMP/PA E PDP 038/2015-CGMP/PA), baseados em denúncia anônima.

Diante do ocorrido, ajuizou a ação declaratória de nulidade de ato administrativo n° 0106136-05.2015.814.0301, na qual requereu a paralisação dos procedimentos, pedido este que foi deferido parcialmente em sede de tutela.

Alegou que, descumprindo a liminar, a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Pará – CGMP/PA instaurou os Processos Administrativos Disciplinares decorrentes dos dois PDPs, os quais somente foram paralisados após o pedido formulado nos procedimentos.

Na sequência, informou que os PAD’S permaneceram paralisados até 12/03/2018, data em que o pleito foi sentenciado, sendo indeferido o pedido, revogando-se a liminar. No entanto, mesmo após a comunicação à CGMP/PA, houve o prosseguimento do feito.

Posteriormente, foi percebido que a falta funcional em que o autor é acusado não está sujeita às penas de perda do cargo ou cassação de aposentadoria, de modo que o lapso temporal da prescrição é de 02 (dois) anos, nos termos do art. 181, I da LCE 057/2006.

Mesmo diante da prescrição, o autor foi intimado para a apresentação de Defesa Prévia nos PADS. Assim, ajuizou a ação para que seja reconhecida a prescrição dos PAD’s.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2291602, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido do autor, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por ser baixo o valor da causa.

A decisão liminar de fls. 34/35 foi suspensa por força da decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 0806687-66.2018.8.14.0000, oficie-se à Secretaria da 1ª Turma de Direito Público, comunicando sobre a presente sentença.

Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Inconformado,
CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA
interpôs recurso de apelação (id n° 2291603).

Em suas razões, defende que a sentença deve ser modificada, tendo em vista a ocorrência da prescrição no PAD 015/2016-CGMO/PA E PAD 016/2016-CGMP/PA. Alega que, diferentemente do que afirma o juízo de primeiro grau, a paralisação do feito não foi causada pelo acusado, de modo que não se aplica a suspensão da contagem do prazo da prescrição, nos termos da Lei Orgânica do MPPA, até porque o autor somente exerceu seu direito constitucional do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional, de acordo com o art. 5°, XXXV da CF/88.

Outrossim, aponta que a paralisação do feito não pode ser imputada ao apelante, pois este somente exerceu seu direito de petição.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição dos PADS mencionados.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 2291604 - Pág. 5), na qual aponta que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que havendo concessão de liminar ou tutela determinando a suspensão do PAD, o prazo prescricional também fica suspenso, devendo ser mantida a sentença. Pugna também pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11 do CPC.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência, ou não, da prescrição no PAD 015/2016-CGMO/PA E PAD 016/2016-CGMP/PA.

Pois bem. Urge ressaltar que o presente feito tem como uma das partes um Promotor de Justiça do Estado do Pará, de modo que serão obedecidas as disposições contidas na Lei Complementar n° 057/06, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará
.

Pois bem, sabe-se que o instituto da prescrição está relacionado com a inércia do titular quanto ao exercício do seu direito, que vem a extinguir-se depois do decurso do prazo capitulado pelo ordenamento jurídico. Outrossim, de modo geral, havendo um direito, o titular tem um determinado prazo para exigi-lo, a fim de que não haja uma situação perpétua, preservando a tranquilidade e segurança nas relações sociais.

No entanto, a prescrição nem sempre acontece de modo linear, tendo em vista que o ordenamento jurídico prevê causas de interrupção e suspensão desta, a exemplo do art. 183 e 184 da Lei Orgânica do MPPA, respectivamente,
in verbis:

Art. 183. O curso da prescrição da punibilidade de infração disciplinar

interrompe-se
:

I – na data da portaria do Corregedor-Geral do Ministério Público que instaurar o processo administrativo disciplinar (PAD);

II – na data da decisão condenatória proferida pelo Procurador-Geral de Justiça que julgar o processo administrativo disciplinar (PAD);

III – na data em que for ajuizada a ação civil para a decretação da perda do cargo ou da cassação da aposentadoria, nos termos desta lei complementar.

Parágrafo único. Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Art. 184.
Suspende-se
a contagem do prazo da prescrição da punibilidade de infração disciplinar:

I – durante o período de afastamento do membro do Ministério Público para o exercício de outro cargo na Administração direta ou indireta ou em gozo de licença para tratar de interesses particulares, nos termos desta lei complementar;

II – durante o período em que o processo administrativo disciplinar (PAD) permanecer paralisado ou sobrestado, se o acusado der causa à paralisação ou sobrestamento.

Parágrafo único. Suspensa a contagem do prazo prescricional, o restante do mesmo recomeça a correr na data em que cessar o afastamento ou o motivo da paralisação ou sobrestamento.

Outro ponto importante a ser mencionado é que de acordo com o id n° 2291595 - Págs. 28 e 29, os PAD’s n°s 015/2016 e 016/2016 tem como objeto a apuração de infração disciplinar, especificamente as contidas no art. 154, II, IV, V, VII, VIII, XI, XIII e XXII e art. 166, I, ambos da Lei Orgânica do MPPA (LC 057/06). Nos termos da legislação em análise, a punibilidade da infração disciplinar prescreve em dois anos, se a infração não for sujeita às penas de perda do cargo ou de cassação de aposentadoria, vejamos:

Art. 181. A prescrição da punibilidade da infração disciplinar ocorre:

I – em dois anos, se a infração não for sujeita às penas de perda do cargo ou de cassação da aposentadoria;

II – em cinco anos, se a infração for sujeita às penas de perda do cargo ou de cassação da aposentadoria.

Considerando que as infrações citadas nos PAD’S não são punidas com a perda do cargo ou de cassação de aposentadoria, o prazo prescricional aplicado no presente caso é o de dois anos, com o termo inicial contado da data em que der entrada no protocolo-geral do Ministério Público a representação, reclamação, pedido de providência ou qualquer notícia ou comunicação escrita referente à atividade funcional ou à conduta do membro do Ministério Público, conforme dispõe o art. 182, I da LC 057/06.

O que ocorre na presente lide é que o autor defende a ocorrência da prescrição dos PAD’S 015/2016 e 016/2016- CGMP/PA, enquanto que o Estado do Pará suscita a não ocorrência da prescrição, visto que os PADS se encontravam suspensos.

Sintetizando o ocorrido, de acordo com os documentos juntados, o ora apelante teve ciência em 23/11/2015 de dois PDPs (Procedimento Disciplinar Preliminar), os quais foram objeto da Ação Declaratória de Nulidade de ato administrativo n° 0106136-05.2015.8.14.0301, na qual o Juízo da 4° Vara da Fazenda de Belém concedeu parcialmente a medida liminar em 18/12/2015 e determinou a paralisação dos Procedimentos Disciplinares Preliminares instaurados em desfavor do requerente (id n° 2291595 - Pág. 23).

Após essa decisão, de acordo com o autor, ocorrera descumprimento da decisão exarada, pois a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Pará resolveu instaurar em 14/03/2016, os Processos Administrativos Disciplinares- PAD’s 015/2016 E 016/2016 (Id n° 2291595 - Págs. 28 e 29). No entanto, não vislumbrei qualquer descumprimento ou ilegalidade por parte da Corregedoria, tendo em vista que esta somente tomou conhecimento da decisão que determinou a suspensão dos PDPs em 03/05/16, após o ora apelante ter protocolado o expediente n° 24502/2016 informando sobre a liminar supramencionada, de modo que em 04/05/16 a Corregedoria determinou a suspensão dos PADs instaurados anteriormente (id n° 2291598 - Pág. 38).

Pois bem. De acordo com o documento de id n° 2291598 - Pág. 1, os PAD’s ficaram suspensos até 02/04/2018, momento em que o Corregedor Geral do MPPA revogou a suspensão dos PADs, após tomar ciência da sentença proferida nos autos Ação Declaratória de Nulidade de ato administrativo, outrora mencionada, a qual julgou improcedente a ação, revogando a liminar anteriormente deferida (id n° 2291597 - Pág. 41).

Ou seja, os PADs foram instaurados em 14/03/2016 e suspensos em 04/05/16. A suspensão perdurou de 04/05/16 até 02/04/18.

Outrossim, não assiste razão ao apelante ao afirmar que os PADS prescreveram em 14/03/18, tendo em vista que nesse período estavam suspensos.

No que diz respeito à suspensão da contagem do prazo da prescrição da punibilidade de infração disciplinar, o art. 184 da LC 057/06 estabelece o seguinte:

Art. 184. Suspende-se a contagem do prazo da prescrição da punibilidade de

infração disciplinar:

I – durante o período de afastamento do membro do Ministério Público para o exercício de outro cargo na Administração direta ou indireta ou em gozo de licença para tratar de interesses particulares, nos termos desta lei complementar;

II – durante o período em que o processo administrativo disciplinar (PAD) permanecer paralisado ou sobrestado, se o acusado der causa à paralisação ou sobrestamento.

Assim, o art. 184,II colacionado supra é justamente a hipótese dos autos, visto que o PAD foi sobrestado em razão do deferimento do pedido liminar requerido pelo próprio acusado em sede de Ação Anulatória de Ato Administrativo. Além disso, foi o apelante que comunicou a Corregedoria Geral do MPPA sobre o deferimento da liminar que suspendeu o andamento dos PADs instaurados, através do expediente protocolado sob o n° 24502/2016 (id n° 2291598 - Pág. 38).

Destarte, não há que se falar em violação ao direito de defesa do acusado, tendo em vista ele próprio ajuizou a ação pugnando pela suspensão/ nulidade dos Procedimentos, o que acarreta também na suspensão do prazo prescricional.

Outrossim, se o processo administrativo disciplinar não pôde ser instaurado ou foi paralisado em virtude de ordem judicial expressamente proferida nesse sentido, a exemplo da decisão de id n° 2291595 - Pág. 24, não é possível ao acusado invocar a prescrição da pretensão punitiva, até porque pelo conceito da prescrição, é pressuposto uma inércia do titular quanto ao exercício do seu direito, o que não ocorre no caso da Corregedoria do MPPA que não deu andamento ao PAD, por força de ordem judicial que determinou a suspensão deste.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) À luz dos parâmetros da justiça e da razoabilidade imanentes ao direito, deve prevalecer o raciocínio de que a ordem judicial, enquanto válida, tolhe ao Estado o exercício do seu direito de punir e, por conseguinte, suspende a prescrição, visto que não se cuida de inércia da Administração Pública em exercitar sua prerrogativa, mas de provimento judicial inibitório. O processo administrativo disciplinar poderá ser retomado tão-logo cessem os efeitos do decreto judicial. A partir de então retoma seu fluxo a contagem do prazo prescricional. (itálico no original).

(MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19871 - DF (2013/0063202-6; Ministra REGINA HELENA COSTA, 19/11/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE NULIDADE DO PAD POR INOBSERVÂNCIA DA LEI N. 4.878/65. NÃO CONHECIDO. VÍCIOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O deferimento de provimento judicial liminar que determine à autoridade administrativa que se abstenha de concluir procedimento administrativo disciplinar suspende o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa. Precedente.

(...)

(MS 7.982/DF, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 20/06/2013)

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PARA SANAR O VÍCIO INDICADO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE. SUSPEIÇÃO DA PRESIDENTE NÃO COMPROVADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PAD SUSPENSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
(...)
17. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o deferimento de provimento judicial liminar que determina a autoridade administrativa que se abstenha de concluir procedimento administrativo disciplinar suspende o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa" (MS 13385 / DF, rel. Ministro Felix Fischer, DJe 24/06/2009).
18. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no MS 17.873/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 09/09/2013)

Logo, o instituto da prescrição respeita ao princípio da
actio nata
, ou seja, seu prazo começa a correr apenas quando a parte passa a poder exercer a pretensão, e continua a correr apenas enquanto permanecer esta possibilidade.

Sob tais premissas, deve ser mantida a decisão
a quo
que julgou improcedente o pedido do autor, uma vez que, de fato, não estão prescritos os procedimentos instaurados contra o recorrente (PAD 015/2016-CGMP/PA e PAD 016/2016-CGMP/PA).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2022